Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-07.2019.8.11.0098
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-07.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 567.755.711-00 (APELADO), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7038-69 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 567.755.711-00 (APELANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO AMARANTE PASSOS - CPF: 606.697.211-15 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PROVIDO E 2º APELO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – ATO ESSENCIAL – NULIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO –
1º APELO –CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.

A ausência de citação do réu gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, sendo medida impositiva a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX e JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS, visando reformar a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais n. 1000086-07.2019.8.11.0098, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar os requeridos ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID.128305318, a requerida ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ora 1ª apelante, aduz a ausência de citação válida, razão pela qual requer que seja declarada a nulidade da sentença.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 128305325, por meio das quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De fato, a sentença é nula por ausência de citação de uma das partes demandadas.

Nota-se que após a regular distribuição do feito, o Magistrado
a quo
determinou a citação dos requeridos, nos seguintes endereços:

“. Banco do Brasil S.A- Na Avenida Januario Santana do Carmo, nº 500, Centro, Porto Esperidião -MT, CEP: 78240-000.

. Associação de Poupança e Empréstimo -POUPEX- Na Avenida Duque de Caxias, Setor Militar Urbano, Brasília, CEP: 70630-902. ”

No entanto, as citações não foram efetivadas, conforme certidão de ID.128305271.

Após, sobreveio a certidão positiva da citação dos requeridos, no entanto, somente endereçada na
Avenida Januario Santana do Carmo, nº 500, Centro, Porto Esperidião -MT, CEP: 78240-000.

Assim, verifica-se que somente o requerido Banco do Brasil S.A foi devidamente citado.

Pois bem.

A inexistência de citação regular fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos no art. 5º, LV da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 239 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“para validade do processo é indispensável a citação do réu (...)”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. A ausência de citação de um dos réus gera a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo à defesa, impondo-se desconstituir a sentença e anular o feito desde o momento em que o ato processual deveria ter sido realizado. Inobservância dos artigos 238 e 239 do CPC. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080046352, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/05/2019).”
(TJ-RS - AC: 70080046352 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de providenciar regular prosseguimento do feito, com a citação da requerida ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX.

JULGO PREJUDICADO
o 2º apelo.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022